Tribunal: TJES
Processo: 0011570-19.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011570-19.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUZILANES DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADO PAGAMENTO A MAIOR PELO PRODUTO ADQUIRIDO. VÉICULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO EM CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NÃO CORROBORADAS COM AS PROVAS PRODUZIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO.

1. A inversão do ônus da prova, insculpida no respectivo inciso VIII, do art. 6º, não é automática, devendo ser aplicada pelo Juízo à luz da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

2. Ainda que deferida ao consumidor a inversão do
onus probandi
, tal técnica não afasta o dever, por parte do magistrado, de julgar em consonância com o acervo probatório constituído no decorrer na instrução.

3. Caso em que o consumidor adquire veículo mediante considerável entrada (R$ 30.000,00), contrata empréstimo com terceiro para pagar o restante do valor (R$ 35.765,00) e
a posteriori
alega divergência entre o valor que teria sido avençado e o efetivamente pago pelo veículo. Versão que não encontra esteio à vista dos demais elementos de prova coligidos nos autos. Hipótese em que o valor atribuído ao veículo se mostra razoável ao praticado no mercado, não havendo indícios de abusividade ou lesão em face do consumidor.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011570-19.2017.8.08.0024

APELANTE: DEUZILANES DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

DEUZILANES DE OLIVEIRA RIBEIRO apela da r. sentença (id. 8073029) proferida pela 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais e materiais vertidos na “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” que ajuizara em face de PODIUM VEICULOS LTDA, aqui apelada.

A apelante aduz, em razões de recurso (id. 8073031) que: (i) no dia 15/03/2015, adquiriu da apelada-ré o veículo FIAT STRADA ADVENTURE 2014/2014, pelo valor de R$ 56.612,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais), tendo pago, pelo veículo, uma “entrada” de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de R$ 26.612,00 (vinte e seis mil seiscentos e doze reais) financiados; (ii) após o pagamento de 24 (vinte e quatro parcelas de R$ 1.173,41 (um mil cento e setenta e três reais e quarenta e um centavos) procurou o banco responsável pelo financiamento e constatou que ainda restavam 24 (vinte e quatro) parcelas pendentes, o que reputa muito além do avençado; (iii) procurou a requerida-apelada para esclarecimentos, mas o valor informado pela concessionária não corresponderia ao efetivamente contratado pelas partes; (v) a apelada-requerida recebeu indevidamente a quantia de R$ 9.153,00 (nove mil cento e cinquenta e três reais), uma vez que o veículo teria sido negociado por R$ 56.612,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais) e não pelos R$ 65.765,00 (sessenta e cinco setecentos e sessenta e cinco reais), efetivamente recebidos; (vi) a ré-apelada emitiu a nota fiscal do veículo, na qual se constata o valor de entrada equivocado de R$ 10.000,00 – quando o correto seria R$ 30.000,00 – mais o restante de R$ 26.612,00 (vinte e seis mil seiscentos e doze Reais) – quando, na prática acabou financiando R$ 35.765,00 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais), ou seja, R$ 9.153,00 (nove mil cento e cinquenta e três reais) a mais do que o pactuado. Pugna, com o arrazoado, pela reforma da sentença de piso, a fim de que sejam julgados “procedentes os pedidos autorais”.

Contrarrazões do apelado no id. 8073534 pedindo a manutenção da sentença recorrida.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 15 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011570-19.2017.8.08.0024

APELANTE: DEUZILANES DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas, passo ao julgamento do recurso, nos moldes que seguem.

Conforme relatado, DEUZILANES DE OLIVEIRA RIBEIRO apela da r. sentença (id. 8073029) que julgou improcedentes os pedidos que deduzira na “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” que ajuizara em face de PODIUM VEICULOS LTDA, aqui apelada.

Na origem, a autora-apelante, requereu a restituição de R$ 9.153,00 (nove mil cento e cinquenta e três Reais), que entendera ter pago a maior quando da aquisição de veículo FIAT STRADA ADVENTURE, 2014/2014, junto ao apelado. Requereu, ainda, indenização por danos morais e materiais.

A sentença recorrida não merece reparos. Em seus fundamentos, elenca:

“(...) o embate travado reside no preço de venda do veículo: a Autora sustenta que foi acordada a aquisição pelo montante total de R$ 56.612,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais); enquanto a Requerida sustenta que a negociação foi feita pelo preço de R$ 65.765,00 (sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais). Registre-se que não há nenhum documento que indique o efetivo valor negociado pelas partes.

[...]

Restou incontroverso nos autos que de fato houve erro da Requerida na emissão da Nota Fiscal de venda do bem, a qual foi emitida em 15/06/2015, no valor de R$ 36.612,00 (trinta e seis mil seiscentos e doze reais), sobretudo porque fato reconhecido pela própria PODIUM VEÍCULOS em sua defesa.

Ainda, tenho que o mero equívoco resta evidenciado na medida em que, decerto, tal valor não pode sequer ser considerado como o acordado para a negociação, porque além de muito inferior ao valor de mercado do bem - segundo informações aduzidas por ambas as partes -, representa quase a integralidade do valor pago pela Autora a título de entrada pela compra, qual seja R$ 30.000,00 (trinta mil reais), representado por um cheque por ela emitido no momento da aquisição do veículo - fato afirmado na inicial -, o que não justificaria a necessidade de realização de financiamento para pagamento do valor remanescente.

Portanto, entendo que o valor descrito na referida nota como forma de pagamento não pode ser considerado como legítimo, dado o evidente erro no valor total da nota, bem como porque contraria as alegações da própria autora no tocante ao valor dado como entrada para a aquisição do bem.

Quanto ao financiamento, cumpre notar que é também incontroverso que o valor derradeiro da negociação seria pago mediante financiamento bancário, o qual foi realizado pela Autora. A Cédula de Crédito Bancário nº 69655077 foi firmada em 26/03/2015 e trazida aos autos pela própria autora, pelo que se denota sua inequívoca ciência quanto à contratação e a seus termos.

Observa-se que o valor líquido do crédito a ser concedido para financiamento do veículo restou fixado em R$ 35.765,00 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais), o que, a meu sentir, considerando o conjunto probatório dos autos, é suficiente para demonstrar que o valor total negociado para a operação de venda foi de R$ 65.765,00 (sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais), e não R$ 56.612,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais), como pretende sustentar a Autora.

Registre-se que não há qualquer mínima evidência nos autos capaz de indicar que o valor negociado foi aquele apontado pela Autora [...]”.

A apelante não traz, em seu recurso, argumentos mínimos capazes de infirmar as conclusões declinadas na sentença impugnada. Se limitou a reafirmar que houve a inversão do ônus da prova na origem, sem, no entanto, apontar as razões pela quais os fundamentos lançados da decisão vergastada seriam equivocados ou inaplicáveis à hipótese em apreço.

Noutro giro, consta do acervo probatório que a apelante, após pagar entrada de R$ 30.000,00 (trinta mil Reais) em 15/06/2015, adquriu perante terceiro (Banco PAN) empréstimo para pagar o restante do valor pactuado – R$ 35.765,00 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais), o que reforça a veracidade das alegações do apelado quanto ao valor do veículo negociado entre as partes. Inclusive, como bem destacado pelo recorrido em sua defesa, a instituição financeira contratada foi de escolha da apelante-requerente, com quem esta tratou acerca do valor a ser financiado, bem como quantidade de parcelas a pagar e respectivos valores.

Frisa-se ademais, que do acervo probatório dos autos não restou evidenciada a existência de abusividade ou lesão em face do consumidor.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença impugnada.

À luz do que dispõe o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a parte está amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)